Tribunal: TJSP
Processo: 0550597-34.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Multas por infração à legislação de trânsito. Extinção ex officio na primeira instância por falta de interesse de agir diante do valor diminuto da execução. Recurso interposto. Impossibilidade de extinção da ação. Inteligência da Súmula n° 452 do STJ. Interesse de agir que não depende do valor da execução. Direito indisponível. Decisão reformada. Recurso provido.